Tribunal: TJDFT
Processo: 0739149-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739149-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO LINCOLN REVOREDO AGRAVADO: RICARDO PERES MORHY, ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo/antecipação da tutela recursal interposto por TIAGO LINCOLN REVOREDO (terceiro interessado) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial apresentada por RICARDO PERES MORHY e ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY contra DANIELE LINCOLN. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido formulado por terceiro interessado, que figura como fiel depositário do veículo objeto da presente execução, para que seja mantido na posse do bem até a realização do leilão, sob o argumento de que a remoção para depósito público acarretaria deterioração e perda de valor do bem. Contudo, conforme já decidido por este Juízo no ID. 232869277, foi deferida a remoção do veículo para depósito público, com vistas à sua inclusão em leilão, medida que visa a garantir a efetividade da execução e a preservação da imparcialidade e segurança jurídica do processo. A alegação de que o bem poderá sofrer deterioração no depósito público não se sobrepõe à necessidade de assegurar que o bem permaneça sob guarda neutra, especialmente quando o fiel depositário possui vínculo de parentesco com o executado, conforme destacado pelo exequente. A nomeação de parentes próximos do devedor como depositários compromete a lisura e a credibilidade da execução, podendo gerar dúvidas quanto à integridade da guarda do bem. Nesse contexto, não há elementos suficientes que justifiquem a manutenção do veículo em posse do terceiro interessado, sendo adequada a sua remoção para depósito público, conforme já determinado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo terceiro interessado. Determino a expedição de novo mandado de remoção do veículo, com reforço da ordem judicial, para o endereço indicado pelo exequente (ID 238780786), devendo constar expressamente que o bem será recolhido a depósito público para fins de leilão. Intimem-se.” - ID 76217198, p. 3. O agravante narra: “Conforme se observa nos andamentos da ação de piso, foi determinada a penhora do veículo VW/UP MOVE, 2018/2019, Placa PBN7678, Chassi 9BWAH4123KT518924. O veículo, que era da executada, foi vendido ao agravante Tiago Lincoln. Diante da venda do bem e da penhora, foi interposto embargos de terceiro contra a penhora. O processo tramitou e, em que pese a venda, foi reconhecida a fraude contra credores e mantida a penhora sobre o veículo. Com o trânsito em julgado dos embargos de terceiro, as intenções do exequente, ora agravado, voltaram à execução, onde peticionou requerendo que o veículo fosse levado à leilão. O Juízo determinou o recolhimento do veículo ao depósito público, oportunidade em que o agravante, terceiro interessado, peticionou requerendo que fosse mantido na posse do bem até a realização do leilão, sob o argumento de que a remoção para depósito público acarretaria deterioração e perda de valor do bem. Em decisão interlocutória de ID no 246724828, o MM. Juiz indeferiu o pedido, conforme transcrição: [...]” - ID 76217189, p. 3. Sustenta, em síntese, que “A permanência do bem penhorado na posse do depositário fiel possibilita a conservação do mesmo, já que no depósito público a chance de deterioração é maior" - ID 76217189, p. 5. Acrescenta que “ao se aproximar a data designada do leilão, o agravante apresentará o veículo para permitir a visitação e alienação judicial.” - ID 76217189, p. 6. E requer: “a) seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando a suspensão da decisão agravada e do processo de piso até o julgamento definitivo deste recurso; b) o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e manter o agravante na posse do veículo até a expropriação do veículo, devendo ser considerado como depositário fiel, assumindo responsabilidade sobre a guarda e conservação do veículo, até a data do leilão, evitando a deterioração do bem” - ID 76217189, p. 8. Preparo regular (ID 76218173). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. O agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual indeferido seu pedido de manutenção do veículo sob sua guarda até a realização do leilão, sob a alegação de possibilitar a conservação do mesmo. Muito bem. Na origem, deferida a penhora do veículo e determinada a expedição de mandado de avaliação do veículo penhorado (ID 188923702). Laudo de avaliação expedido (ID 223028818) e homologado pela Decisão de ID 232869277, pela qual determinada a remoção do bem ao depósito público para inclusão em leilão público. O terceiro interessado e ora agravante TIAGO LINCOLN REVOREDO requereu sua habilitação nos autos e pugnou manutenção do veículo sob sua guada como fiel depositário do veículo até que o mesmo seja leiloado. (petição, ID 234420147). Pela petição de ID 238780786, o exequente/agravado RICARDO PERES MORHY informa que Tiago Lincoln Revoredo é filho da executada, alegação corroborada pela certidão de ID 97140093: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 03/07/2021 às 10:50, dirigi-me à(ao) CONDOMÍNIO CHÁCARAS SÃO BERNARDO, No 12, CASA 01, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO, BRASÍLIA-DF, CEP 71681-991, onde PROCEDI À PENHORA e AVALIAÇÃO, conforme auto/laudo em anexo(a). Na oportunidade a executada me informou que o referido veículo não lhe pertence mais, tendo sido vendido em 14.04.21, para o seu filho, Tiago Lincoln Revoredo, CPF n.o 054.196.691-02, RG n.o 3345139 SSP DF, conforme DUT apresentado, datado de 14.04.21.” (grifei) Como bem fundamentado pelo Juízo de origem, “A alegação de que o bem poderá sofrer deterioração no depósito público não se sobrepõe à necessidade de assegurar que o bem permaneça sob guarda neutra, especialmente quando o fiel depositário possui vínculo de parentesco com o executado, conforme destacado pelo exequente. A nomeação de parentes próximos do devedor como depositários compromete a lisura e a credibilidade da execução, podendo gerar dúvidas quanto à integridade da guarda do bem.” De se ver que o agravante, em princípio, sequer tem interesse na conservação do bem, salvo hipótese de eventual participação em leilão para adquirir o veículo em questão, o que sequer foi alegado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora